Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711966-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: L. M. ALVES - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E LESSANDRO MAGALHÃES ALVES AGRAVADA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA DESPACHO L. M. ALVES - COMÉRCIO DE ALIMENTOS e LESSANDRO MAGALHÃES ALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos agravantes de publicação exclusiva em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF sob o no 666.666), bem como quanto ao requerimento da agravada de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020